Tribunal: TJDFT
Processo: 0726451-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0726451-83.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: MARCELO FARIAS FERREIRA PACIENTE: A. S. S. RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de A. S. S., apontando-se como autoridade coatora o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina/DF, e como ilegais as decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva do paciente, que, em tese, teria descumprido medidas protetivas anteriormente fixadas em favor de sua ex-companheira (autos relacionados: MPU n. 0703358-76.2022.8.07.0005, ação penal n. 0704919-38.2022.8.07.0005). Afirmou a douta Defesa técnica (Dr. Marcelo Farias Ferreira) que no bojo dos autos da MPU n. 0703358-76.2022.8.07.0005 foram deferidas medidas protetivas de urgência de afastamento e não contato em favor da ex-companheira do paciente. Relatou que, em 22-junho-2022, em face da notícia de descumprimento das medidas protetivas impostas, após requerimento do Ministério Público, a autoridade judicial decretou a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal n. 0704919-38.2022.8.07.0005 (ID 38139225). O mandado de prisão preventiva foi cumprido em 28-junho-2022 e o paciente encontra-se custodiado desde então. A Defesa requereu a revogação da prisão preventiva, mas o pleito foi indeferido. Argumentou que a prisão é medida excepcional e, no caso, não há qualquer elemento que aponte a necessidade da medida extrema, pois ausentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, já que não há qualquer prova concreta de que liberdade do paciente causaria desordem púbica ou risco à integridade da vítima, nem mesmo há indícios dessa eventual possibilidade, até porque ela é a mãe dos seus quatro filhos “de sangue” e um “de coração”. Salientou que o suposto descumprimento das medidas protetivas não caracterizou qualquer conduta grave, pois a intenção do paciente era de checar as informações recebidas por vizinhos acerca de condutas inapropriadas da vítima na presença dos filhos comuns do casal, tais como uso de álcool e drogas com namorados e amigos, e relações íntimas nas madrugadas, de forma pouco reservada, tudo com o fito de resguardar a integridade dos filhos. Pontuou que o paciente se encontra em outro relacionamento e tem lutado pelo bem de seus filhos, tanto assim que já se dirigiu ao Conselho Tutelar e relatou as situações narradas acima. Afirmou que se revela desproporcional e desarrazoado o encarceramento preventivo diante das condutas efetivamente praticadas pelo paciente, pois, em caso de eventual condenação, o regime imposto na sentença será menos gravoso que o fechado, razão pela qual medidas cautelares diversas da prisão se adéquam melhora ao caso concreto. Ponderou que a audiência de instrução designada para o dia 03-agosto-2022 não pode se realizar em virtude dos problemas nos sistemas do Tribunal de Justiça, e ainda não há data para a realização de nova audiência, oportunidade em que provará sua inocência. Asseverou que o paciente trabalha como motoboy, ajuda no sustento dos filhos, encontra-se casado e é um homem religioso, que possui condições pessoais favoráveis para responder à acusação em liberdade. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva ou a concessão da liberdade provisória, ainda que mediante a imposição de outras medidas cautelares menos gravosas. Liminar indeferida (ID 38170533). A eminente autoridade judiciária indicada como coatora prestou informações, noticiando a audiência de instrução e julgamento foi redesignada para o dia 22-agosto-2022 (ID 38381660). Em petição de ID 38484520, o impetrante requereu o arquivamento do presente feito, tendo em vista que a prisão preventiva do paciente foi revogada por sentença proferida na audiência de instrução e julgamento realizada na data de ontem. É o breve relatório. Decido. Nos termos salientados pelo impetrante na petição de ID 38484520, na audiência de instrução e julgamento ocorrida em 22-agosto-2022 foi proferida sentença condenatória em desfavor do paciente, bem como revogada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura. Nesse sentido consta na ata de audiência (ID 134431563 do processo referência n. 0704919-38.2022.8.07.0005): Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, para condenar A. S. S. nas penas do artigo 24-A, c/c art.5o I e II e art.7o, II, da Lei no 11.340/2006, por diversas vezes. Condeno-o, ainda, ao pagamento de indenização mínima em favor da vítima por danos morais, no valor de R$500,00 (quinhentos reais), corrigidos pelos índices oficiais a partir desta sentença (Súmula 362 do STJ), acrescido, ainda de juros de 1% conforme o que reza o art. 406 do Código Civil c/c art. 161, § 1o, do Código Tributário Nacional, a partir da citação. Passo à individualização das penas, fazendo-a fundamentadamente para que se possa cumprir o disposto no art. 93, inciso IX, da Carta Magna.Na primeira fase, com relação à culpabilidade, o grau de reprovabilidade da conduta do réu é condizente com a natureza do crime, não há nenhum indicativo com relação ao juízo crítico de reprovação social.Quanto aos antecedentes, verifico que o réu possui maus antecedentes, pois ostenta duas condenações definitivas por fatos anteriores aos ora sentenciados, sendo que, para avaliação dapresente circunstância, será considerada a seguinte condenação: processo n.2005.06.1.009729-2, oriundo da Vara Criminal de Sobradinho, pág.12 de ID.128800600. Não há elementos nos autos para valorar a personalidade e a conduta social do réu. Os motivos são inerentes ao tipo. Quanto às consequências e circunstâncias, nada há nos autos a valorar. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delitiva. Assim, considerando a análise negativa de 01 (uma) circunstância judicial (antecedentes), majoro a pena-base em 2 (dois) meses e 18(dezoito) dias e fixo a pena-base em 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de detenção. Na segunda fase da dosimetria,verifico a existência da atenuante da confissãoespontânea concorrendo com a agravante da reincidência (processo n.2005.06.1.009729-2, oriundo da Vara Criminal de Sobradinho, pág.12 de ID.128800600), razão pela qual efetuo a compensação entre elas e mantenho a pena no mesmo patamar acima fixado. Diante da inexistência de causas de diminuição e aumento de pena a serem consideradas na terceira fase da dosimetria, torno definitiva a pena em 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, para cada um dos descumprimentos verificados, sendo possível inferir que foram mais de seis. Concurso de crimes Considerando que os crimes foram praticados em condições semelhantes de tempo, lugar e maneira de execução, devem os subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro, aplicando-se ao caso a continuidade delitiva prevista no art.71 do Código Penal. Dessa forma, considerando que foram ao menos seis crimes praticados, aumento a pena em 2/3 (dois terços),para fixar a pena concreta e definitiva em 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção. Considerando que o acusado é reincidente e a análise negativa das circunstâncias judiciais, fixo o regime semiaberto para início de cumprimento da pena (art. 33, § 2o, "b" combinado com o §3o, ambos do Código Penal). Em atenção ao previsto no § 2o do art. 387 do Código de Processo Penal, constato que o acusado já cumpriu tempo de prisão provisória necessário à progressão de regime, razão pela qual efetuo a detração para fixar o regime inicial aberto para cumprimento de pena.Considerando que o regime aberto é incompatível com a segregação cautelar, REVOGO a prisão preventiva do condenado e determino seja ele colocado em liberdade, se por outro motivo não estiver preso. Expeça-se alvará de soltura. Tendo em vista a análise negativa das circunstâncias judiciais e o fato de o sentenciado ser reincidente, não há direito à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nem à suspensão condicional da pena, consoante arts.44 e 77 do Código Penal.Custas pelo acusado, eventual causa de isenção será apreciada pelo Juízo das Execuções. Não há fiança recolhida nos autos.Não há bens apreendidos no processo. Considerados os elementos apurados na instrução processual, MANTENHO VIGENTES as medidas protetivasvigentes até 31/01/2023. Transitada em julgado, comunique-se a Justiça Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III, da CF/88. Registre-se a sentença condenatória no INI.Sentença lida e publicada em audiência. Registre-se. Intimados os presentes, inclusive o acusado e a vítima. . (Grifo nosso) Em consulta ao Sistema de Consulta de Presos (SIAPEN/DF) verificou-se que o paciente foi posto em liberdade. Assim, em face da soltura do paciente, prejudicado encontra-se o presente “writ”, pois não mais subsiste o decreto prisional em seu desfavor. DIANTE DO EXPOSTO, julgo prejudicado o presente “habeas corpus”, pela perda superveniente do interesse, com fulcro no artigo 659 do Código de Processo Penal e artigo 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Intimem-se. 3. Arquivem-se. Brasília, 23 de agosto de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator